Tribunal: TJMT
Processo: 1006516-70.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, em fase de cumprimento de sentença no 1034931-71.2021.8.11.0041, em que figura como parte contrária IZAEL GREGORIO DE CAMPOS, que rejeitou a caução com fiança bancária, nos seguintes termos:
“Vistos, etc.
Trata-se de execução de sentença, onde a satisfação do débito deve seguir a regra do CPC, existindo prioridade em dinheiro.
A caução ofertada seria considerada apenas a dar suspensão ao feito até dirimir as questões posta em impugnação, qual não foi apresentada.
Assim, decorrido o prazo concedido para pagamento da obrigação, certifique-se, cumpra-se despacho anterior na íntegra.
Cumpra-se.”
Inconformada, sustenta a Agravante, em síntese, que (i) o Código de Processo Civil, prevê no antigo artigo 656, parágrafo 2o do CPC, o seguro garantia a equiparação a dinheiro, conforme preconiza artigo 835, parágrafo 2o; (ii) o seguro garantia e a fiança bancária, porquanto equiparado a dinheiro, deve necessariamente gozar de prioridade frente às demais modalidades de garantia; (iii) a fiança bancária e o seguro-garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, e o único requisito legal para a substituição é que o valor mínimo garantido seja equivalente ao débito mais 30% (trinta por cento); (iv) por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado; (v) a apólice foi emitida por instituição idônea, o agravante é solvente, e o valor da cobertura do seguro equivale ao débito acrescido de 30% (trinta por cento); (vi) necessário seja observado o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do Novo Código de Processo Civil.
Anota a presença dos requisitos necessários, pugna pela antecipação da tutela recursal em caráter liminar, para que seja concedido efeito suspensivo sobre a decisão.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Consta dos autos que, intimada no cumprimento de sentença para pagamento, a instituição financeira ofereceu seguro fiança em valor 30% (trinta por cento) a maior do valor do débito apontado na inicial, conforme apólice juntada no ID 80453210, para fins de garantia do juízo.
Com efeito, a análise da caução ofertada prescinde de prévia aceitação ou não pela parte exequente, devendo o juízo a quo analisar a idoneidade da garantia ofertada à luz do caso concreto, bem como das disposições legais aplicáveis ao caso, ponderando-se o direito do crédito do exequente com o princípio da menor onerosidade da execução em face do devedor.
Nessa linha, é permitida a substituição da penhora por fiança bancária, desde que em valor não inferior ao débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento (art. 835, §2o, do CPC). Veja-se:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
(...)
§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”
Todavia, referida norma não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, haja vista que o exequente não é obrigado a aceitar a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial ou por fiança bancária, posto que, não obstante a execução deva ocorrer pelo meio menos gravoso ao executado (art. 805, CPC), realiza-se no interesse do credor (art. 797, CPC).
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. ART. 835, § 2o, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO. ADMISSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Oprincípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, admitida na lei processual (CPC/2015, art. 835, § 2o), não constitui direito absoluto do devedor, devendo prevalecer, em princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/1973). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor. 3. No caso, tendo as instâncias ordinárias consignado a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro já realizada por apólice de seguro garantia, não há que se impor ao credor a pretensão da seguradora executada. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, negando provimento ao recurso especial.” (STJ, AgInt no AREsp 1281694/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em05/09/2019, DJe 25/09/2019).
Ademais, constata-se que o seguro garantia ofertado pelo banco agravante tem prazo determinado de validade, findando-se em 22 de abril de 2022 (ID 80453211-origem), resultando na conclusão de que a caução oferecida pela instituição financeira é inidônea para fins de garantia do presente feito, por não se vislumbrar a certeza de que o feito terá seu termo final antes do término do prazo de validade do seguro apresentado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GARANTIA SOMENTE COM PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. 1. A irresignação não merece prosperar, uma vez que a Corte regional não emitiu juízo de valor sobre a matéria alegada. Assente no STJ o entendimento de que é condição sine qua non para que se conheça do Especial que tenham sido ventilados, no contexto do acórdão objurgado, os dispositivos legais indicados como malferidos. Incidência das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF. 2. A jurisprudência do STJ entende perfeitamente possível o oferecimento do seguro-garantia, mas somente com validade indeterminada. 3. Recurso Especial não provido.” (Superior Tribunal de Justiça, Segunda Turma, Recurso Especial no 1.634.473/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 21.02.2017, publicado no DJ em 25.04.2017).
Assim, não é o caso de afastar a decisão agravada.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =